Tribunal: TJMT
Processo: 1027634-59.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027634-59.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO KRASNIEVICZ AMARAL - CPF: 022.409.421-18 (RECORRENTE), LEANDRO SANTANA DA SILVA - CPF: 719.262.671-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1027634-59.2023.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Recorrido: RODRIGO KRASNIEVICZ AMARAL.

Data do Julgamento virtual:
09 a 11/04/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – LAUDO PERICIAL E REGISTRO FOTOGRÁFICO - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA - FATURA DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA – AUSÊNCIA DE CORTE – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Demonstrada a irregularidade no medidor de energia, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), com recusa de recebimento, laudo pericial e registro fotográfico, é legítima a cobrança de fatura eventual.

2.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita pela requerida.

3.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais.

4.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade dos débitos nos valores de R$ 447,30 e R$ 453,07, e condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais,
acrescido de correção monetária pelo INPC, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigo 405 do CC).

A recorrente requer a reforma da sentença a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

O recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em que o recorrido questiona a legitimidade da fatura de recuperação de consumo, no valor de R$ 900,37 (novecentos reais e trinta e sete centavos), que posteriormente foi desmembrada em dois débitos, sendo um no valor de R$ 447,30 (quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta centavos) e outro no valor de R$ 453,07 (quatrocentos e cinquenta e três centavos e sete centavos).

A recorrente juntou aos autos, o termo de ocorrência e inspeção, no qual consta que o recorrido se recusou a assinar, os registros fotográficos da inspeção realizada, o demonstrativo de cálculo de recuperação de consumo, carta de envio ao cliente e, por fim, o laudo pericial dando conta da irregularidade no medidor de energia elétrica no imóvel.

A conclusão da perícia realizada no medidor pelos servidores do IPEM-MT, foi a seguinte:

“O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. Os erros percentuais do medidor estão COMPATÍVEIS com sua classe de exatidão.
O medidor está com a base violada, apresentado dispositivo eletrônico (controle remoto ou timer) em seu interior
.” (ID 204254174 – Destaquei).

Outro ponto que corrobora com a existência de irregularidade é o aumento do valor da fatura de consumo após o desfazimento da anormalidade, visto que no período de 10/2022 a 03/2023, o maior valor pago pelo recorrido foi de R$ 224,84 (duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos), e a partir de 04/2023 o recorrido começou a pagar faturas de consumo acima dos R$ 300,00 (trezentos reais).

In casu
, foi constatada irregularidade no medidor, portanto, no caso a exigência da norma supracitada, foi devidamente cumprida, demonstrando a irregularidade apontada.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL
- COBRANÇA DE FATURA – ENERGIA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE COMPROVADA – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - DÉBITO EXISTENTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que a tese apresentada pela apelante não se sustenta, ao constatar que houve obediência ao trâmite do procedimento de avaliação do medidor e notificação da apelante para acompanhar o procedimento, de modo que observada a disposição da Resolução da ANEEL em seu artigo 129, § 5o.

A cobrança pelo consumo de energia elétrica dirigida ao consumidor advém de fatura gerada a partir de fraude no medidor para se beneficiar, pagando uma quantidade menor de energia do que aquela efetivamente consumida.

Desse modo, não houve irregularidade por parte da apelada, bem como constatada a fraude perpetrada não há ato ilícito praticado a ensejar a declaração de inexistência do débito e indenização por dano moral
”.(N.U 1001554-97.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021).(destaquei).

Assim, cabível a cobrança do valor da fatura de recuperação de consumo, que corresponde ao acúmulo de energia elétrica efetivamente consumida pelo recorrente.

Desta feita, não vislumbro a alegada falha na prestação dos serviços capaz de ensejar a declaração de inexistência do débito, uma vez que os argumentos expendidos na inicial sem embasamento probatório são incapazes de ensejar a procedência do pedido inicial.

Registra-se que no caso em discussão, não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica, situação que ensejaria a ocorrência do dano moral, pois a inscrição de débito considerado como legitimo é considerado exercício regular de direito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento do recurso, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024